Tribunal: TJES
Processo: 5001919-35.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001919-35.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDERSON CYRILLO RODRIGUES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. RELATA O AUTOR QUE NO DIA 20/11/2021, UM CAMINHÃO DERRUBOU UM POSTE DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE, FAZENDO COM QUE OS MORADORES DA REGIÃO FICASSEM SEM ENERGIA ELÉTRICA. AFIRMA QUE APÓS O RESTABELECIMENTO DA ENERGIA, FORAM DEIXADOS FIOS DE TELEFONIA EXPOSTOS PRÓXIMO A GARAGEM DE SUA RESIDÊNCIA, IMPOSSIBILITANDO A SAÍDA DO IMÓVEL, SITUAÇÃO QUE FOI RESOLVIDA APENAS EM 26/11/2021. PLEITEIA A RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO COM UBER PARA DESLOCAMENTO ATÉ O SEU TRABALHO, UMA VEZ QUE FICOU IMPOSSIBILITADO DE SAIR COM O CARRO DA GARAGEM, E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$2.000 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ ALEGANDO PRELIMINARMENTE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, TENDO EM VISTA QUE OS FIOS ERAM DE TELEFONIA, SENDO ESTA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. NO MÉRITO, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, POR AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE QUE NÃO MERECE PROSPERAR, EIS QUE DEMONSTRADA A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA PELOS FATOS NARRADOS NOS AUTOS, CONFORME MENCIONADO PELO JUIZ SENTENCIANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL COMP
ROVADO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.